Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-17.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Acolhimento em parte. Desistência do adquirente. Rescisão por culpa do autor. Incidência do CDC e das normas aplicáveis aos compromissos de compra e venda. Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 32-A da Lei no 6.766/79, alterado pela

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Acolhimento em parte. Desistência do adquirente. Rescisão por culpa do autor. Incidência do CDC e das normas aplicáveis aos compromissos de compra e venda. Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 32-A da Lei no 6.766/79, alterado pela Lei no 13.786/18. Inviabilidade de desconto: 1) do percentual de 5% do valor do contrato corrigido, por ser exagerado e desproporcional; 2) da comissão de corretagem, por inexistir informação sobre a citada comissão ou contratação de corretor, mas apenas a menção ao preço sem qualquer informação a respeito do serviço prestado; 3) e da taxa de ocupação/fruição, por se tratar de um lote sem qualquer edificação. Possibilidade, contudo, de retenção de 20% (vinte por cento) do montante efetivamente pago pelo autor para custeio de despesas com publicidade e administração do empreendimento, bem como para recompensar a requerida pelos prejuízos decorrentes da rescisão, percentual este que não configura "reformatio in pejus", pois consideravelmente inferior, se considerados os descontos afastados. Autor que também é responsável por eventuais despesas com IPTU e taxas de caráter "propter rem" pelo lapso de tempo em que exerceu a posse. Inteligência do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC, da Súmula no 01 deste Tribunal e da Súmula no 543 do STJ. Recurso provido em parte, com observação.